Tribunal: CARF
Processo: 10380.724277/2023-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724277/2023-52
ACÓRDÃO
1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FUNDACAO EDSON QUEIROZ

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Sendo constatado que a entidade beneficente de assistência social na área
de educação deixou de cumprir requisitos do art. 14 do CTN, exigidos para
o gozo da imunidade, considera-se suspenso o benefício, sendo cabível a
lavratura de autos de infração em decorrência da suspensão da imunidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir a qualificação da multa incidente sobre as exigências do IRPJ e da
CSLL relativas à infração “Despesas não necessárias (despesas médicas presidente fundação)”.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
2
RELATÓRIO
O presente processo trata conjuntamente do Ato Declaratório Executivo no 113, de
2021 (fls. 639), que suspendeu a imunidade tributária da Recorrente e autos de infração lavrados
para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Importante destacar que contra a Recorrente já havia sido formalizado o ADE no 91,
que originou as autuações objeto do processo sob no 11234.720082/2020-37. No entanto, o ADE
que ampara as autuações objeto do presente processo está instruído por conjunto probatório
distinto do ADE no 91, uma vez que consta do presente processo notificação suplementar com a
descrição de fatos novos aos quais a Fiscalização teve acesso após a formalização do ADE no 91.
A informação fiscal de fls. 614 sintetiza bem as irregularidades apuradas pela
Fiscalização e que motivaram o ADE.
Vantagens Oferecidas a Diretores
5.1 A Fundação Edson Queiroz efetuou pagamentos, no período de 2015 a 2017, à
empresa Saúde Residence – Atendimento Médico LTDA (CNPJ 02.147.963/0001-
48), por prestação de serviços de internação ou assistência do domiciliar- home
care, em favor do Sr. Aírton José Vidal Queiroz, à época, presidente da FEQ,
conforme contrato firmado, em 14/01/2015, ente a citada empresa e a FEQ,
Deste modo, ferindo o disposto no inciso I, do Art. 14 do CTN.
5.2 A Fundação Edson Queiroz efetuou pagamentos, no período de 2015, à
empresa Vida e Família Serviços Ltda, CPNJ no 14.441.080/0001-25, serviços de
cuidadores de pessoas em domicílio ao Sr. Aírton José Vidal Queiroz, conforme
contrato de prestação de serviços de cuidadores de pessoas, firmado entre a
referida empresa e a FEQ, deste modo, ferindo o disposto no inciso I, do Art.
14 do CTN.
5.3. A Fundação Edson Queiroz pagou, no período de 2015, à empresa Sênior
Assistência Médica Ltda, CPJ no 00.951205/0001-52, serviços médicos em favor do
presidente da FEQ, Sr. Aírton José Vidal Queiroz, conforme contrato em que
consta como tomadora dos serviços a Fundação Edson Queiroz – FEQ.
5.4. A Fundação Edson Queiroz efetuou pagamentos a empresa SMTA Médicos
Associados Ltda, CNPJ no 18.501.800/0001-51, por serviços prestados ao Sr.
Aírton José Vidal Queiroz, que inclusive figura como tomador dos serviços nos
documentos fiscais emitidos pelo prestador. Ou seja, a fundação pagou despesas
que sequer lhe diziam respeito.
5.5. na tabela abaixo consta as notas fiscais relativas aos serviços prestados ao Sr.
Airton José Vidal, à época, presidente da FEQ, e de seus conselhos curador e
diretor, que foram pagas pela fundação ao longo dos anos-calendário de 2015,
2016 e 2017:
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
3

6. Conclui-se que a Fundação Edson Queiroz contratou e pagou despesas
referentes a serviços de saúde para atendimento único e exclusivo de seu
dirigente máximo, o Sr. Aírton José Vidal Queiroz, ao longo de três anos
consecutivos, 2015, 2016 e 2017, tendo sido interrompidos esses pagamentos em
virtude do falecimento deste.
7. Aplicações de recursos em finalidades diversas dos objetivos institucionais
7.1. A Fundação Edson Queiroz, durante o ano-calendário de 2016 e 2017,
efetuou aplicações no mercado financeiro, investindo elevados recursos,
chegando, respectivamente, a um saldo superior a R$ 2.820.000.000,00 (dois
bilhões e oitocentos e vinte milhões de reais) e 2.870.000.000,00 (dois bilhões e
oitocentos e setenta milhões de reais).
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
4
7.2. Além das aplicações no mercado financeiro, a Fundação aplicou, nos anos-
calendário de 2015, vultosos recursos para aquisição ou manutenção de
investimentos correspondentes a operações em bolsas de valores (Cta Contábil
12020201 INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO) e aquisições
de obras de arte (Cta Contábil 12029999002 OUTROS INVESTIMENTOS
PERMANENTE – OBRAS DE ARTE), cujos saldo destas contas atingiram
respectivamente,
os
seguintes
montantes:
R$
142.182.100,29
e
R$
1.095..575.938,29, em 2016 e R$ 142.135.676,55 e R$ 1.162.225.938,29, em
2017.
7.3. A auditoria esclarece que estes investimentos não se tratam de mera
aplicação momentânea para a manutenção do poder aquisitivo da moeda e
proteção do patrimônio social da entidade, visando a aplicação dos recursos nos
objetivos institucionais da fundação e sim uma política deliberada de aplicar
verdadeiras fortunas no mercado financeiro, operações em bolsas de valores e
aquisições de obras de arte em detrimento daqueles objetivos institucionais. Pelo
contrário, em prejuízo dessas atividades, esses investimentos têm por objetivo,
puro e simples a valoração e o enriquecimento do patrimônio social da fiscalizada,
configurando infração ao disposto no inciso II, da Art. 14, do CTN.
Além do mais, denota que o lucro buscado nesses investimentos se coaduna com
o verdadeiro objetivo da interessada, restando ferida a norma contida no art. 9o,
inciso IV, alínea “c” do CTN.
8. Notificação suplementar à anterior, cientificada em 15/10/2020
8.1. A Notificação (fls. 2236 a 2382) decorre de fatos desconhecidos por ocasião
da Notificação anterior, envolvendo a Fundação Edson Queiroz (FEQ) e o
contribuinte Almeida & Dale Galeria de Arte Ltda., CNPJ 02.898.618/0001-46
(doravante GALERIA), cujo sócio administrador é o Sr. Carlos Dale Junior, CPF
267.568.178-41 (doravante CARLOS DALE), que chegaram ao conhecimento da
fiscalização e se juntam aos já relatados na Notificação anterior com vistas à
suspensão da imunidade tributária da FEQ nos anos-calendário de 2015, 2016 e
2017.
8.2. Do grupo Edson Queiroz 8.2.1. Os dirigentes da FEQ são também as pessoas
físicas que direta ou indiretamente são proprietárias das empresas que compõem
a estrutura, denominada GRUPO EDSON QUEIROZ(GEQ).
8.2.2. O GEQ (https://grupoedsonqueiroz.com.br/) é um grande conglomerado
empresarial, originado na década de 50 do século 20 no estado do Ceará, que
atualmente, atua em diversos ramos, como, por exemplo:
• Energia — Nacional Gás Butano, Brasil Gás Butano, Paragás;
• Bebidas — Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis;
• Eletrodomésticos — Esmaltec;
• Comunicações — Sistema Verdes Mares de Comunicação;
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
5
• Agroindústria — Cascaju, Esperança Agropecuária e Indústria, Multicarnes; e,
• Educação (Fundação Edson Queiroz) — Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e TV
Unifor.
8.2.3. Atualmente os controladores do GEQ são os descendentes do seu fundador,
o Sr. Edson Queiroz. Especialmente, nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017,
examinados na presente auditoria, o dirigente mais destacado era o Sr. Airton
José Vidal Queiroz (CPF 000.534.063-20, doravante AIRTON), já bastante referido
na Notificação anterior, filho de Edson Queiroz, que assumiu a direção do Grupo
em 1982, com a morte do pai e faleceu em julho de 2017.
8.2.4. As empresas abaixo compõem o GEQ:
EDITORA VERDES MARES LTDA (07.209.299/0001-38);
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA (00.048.785/0001-72);
ESMALTEC S/A (02.948.030/0001-50);
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (06.980.064/0001-82); CASCAJU
AGROINDUSTRIAL LTDA (07.092.232/0001-66);
ESPERNÇA FLORESTAL LTDA (05.464.227/0001-01); e MINALBA ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA (54.505.052/0001-49).
8.2.5. No período de 2014 a 2019, todas as empresas acima são controladas
diretamente (ou seja, mais da metade de seu capital social é possuído) pela
empresa QUEIROZ COMERCIO E PARTICIPACOES S/A (CNPJ 07.205.768/0001-40),
que, por sua vez, é controlada pela família QUEIROZ. Em 2014, o capital social
dessa empresa era assim distribuído, conforme Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
enviada pela empresa:

8.2.6. Em 31/12/2018, o capital social da controladora foi alterado, porém o
controle continuou sob titularidade de descendentes de YOLANDA VIDAL
QUEIROZ e AIRTON:
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
6

8.2.7. O Sr. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA (CPF 048.901.833-53, vulgo "CHICO
ALVES") atuava como "superintendente controller" do GEQ até pelo menos
09/2015.
8.3 . Da Fundação Edson Queiroz (FEQ)
8.3.1 Em 1971, Edson Queiroz constituiu a FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ (FEQ),
cuja principal atividade é a manutenção da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
Airton Queiroz foi o presidente da FEQ e Chanceler da UNIFOR até seu
falecimento em 2017. Depois disso, seu filho Edson Queiroz Neto assume como
chanceler. A presidência da fundação passa para a Sra. Lenise Queiroz Rocha,
também filha do industrial Edson Queiroz, com a vice-presidência a cargo da Sra.
Manoela Queiroz Bacelar.
8.3.2. De 2014 a 2019, a FEQ declarou à RFB ser imune a tributos por se
considerar instituição educacional, nos termos da alínea "c" do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal. As receitas declaradas à RFB, entre 2014 a 2019,
encontram-se na tabela abaixo:

8.4. Das operações inidôneas entre a Galeria e a FEQ
8.4.1. A FEQ adquiriu obras de arte da GALERIA desde, pelo menos, 2010.
Conforme análise dos extratos bancários compartilhados com a RFB mediante
decisão judicial, a FEQ fez pagamentos, nesse período, que somam R$ 899
milhões, conforme tabela abaixo:
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
7

8.4.2. Destacou-se que os valores dos pagamentos têm um acréscimo significativo
a partir de 2014. Como se demonstrado a seguir, tal acréscimo parece ter sido
devido a um superfaturamento no valor das obras de arte adquiridas pela FEQ
junto à GALERIA, com posterior retorno da parcela superfaturada dos valores para
empresas do GEQ e para pessoas ligadas à FEQ.
8.4.3. Iniciou-se a análise com o período do primeiro semestre de 2014. De
fevereiro a junho de 2014, a GALERIA recebeu R$ 198.003.000,00 da FEQ, a título
da venda de diversas obras de arte. Esses meses concentram 61% dos
pagamentos da FEQ à GALERIA em 2014.
8.4.4. No material apreendido, há um e-mail de CONCEIÇÃO (funcionária do GEQ)
para CARLOS DALE, Cc para CHICO ALVES ("superintendente controlletm do GEQ),
cujo anexo a essa mensagem, há uma imagem, com diversos CNPJ, contas
bancárias de empresas que fazem parte do GEQ, bem como listagens contendo
diferentes valores para cada uma dessas empresas e contas correntes (fls. 2.341).
8.4.5. Os valores citados totalizam R$ 18 milhões. Conforme cópias de e-mais,
enviados em maio e junho de 2014(fls.2.342 a 2.367). Destaca-se que em todas as
mensagens, MIRIAM LEMOS(funcionária do financeiro da GALERIA) envia a
CARLOS DALE cópias de comprovantes de depósitos em espécie. Posteriormente,
CARLOS DALE encaminha tais comprovantes a CHICO ALVES.
8.4.6. Além disso, em 30/05/2014, CHICO ALVES envia a CARLOS DALE um e-mail
com uma espécie de programação dos pagamentos a ser feitos para a INDAIA
(empresa do GEQ) às fls. 2367/2368.
8.4.7. Em síntese, nas mensagens acima constam comprovantes de depósitos em
espécie nas contas de empresas do GEQ. Tais comprovantes são encaminhados
por CARLOS DALE a CHICO ALVES, conforme tabela, constante às fls. 2.368.
8.4.8. As empresas citadas na tabela acima (fls. 2.368), todas do GEQ e
controladas pela família QUEIROZ, receberam, em dois meses, pelo menos R$
14.566.894,06 em depósitos em espécie efetuados a mando de CARLOS DALE.
Uma vez efetuados os depósitos, CARLOS DALE prestava contas a CHICO ALVES.
Destacamos ainda que a tabela (fls. 2.368) relaciona somente os depósitos dos
comprovantes localizados; pode ter havido outros pagamentos além desses.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
8
8.4.9. Conforme a Notificação, a única conclusão possível é que a GALERIA
operava o seguinte esquema para a FEQ (com envolvimento de AIRTON, CARLOS
DALE e CHICO ALVES):
a) A FEQ efetuava vultosos pagamentos à GALERIA por obras de arte em
valores superfaturados;
b) A GALERIA devolvia a parte superfaturada dos valores pagos para as
empresas do GEQ.
8.4.10 Dessa forma, era operacionalizada uma transferência de recursos da FEQ
(que se declara instituição educacional) para diversas empresas do GEQ. Destaca-
se que os depósitos eram feitos em espécie, para dificultar o rastreamento dos
recursos na conta das empresas que os receberam.
8.5. Forma de Obtenção do dinheiro em espécie
8.5.1. Em relação aos pagamentos acima, em alguns dos casos, os valores
depositados tiveram origem no desconto de cheques da GALERIA, de valor
idêntico ao depositado na conta das empresas do GEQ, conforme se verifica às fls.
2.370.
8.5.2. Ocorre que tais cheques totalizam apenas R$ 2,2 milhões, do total de R$
14,5 milhões que a GALERIA depositou em favor das empresas do GEQ. De onde
surge a questão: como a GALERIA conseguiu os recursos em espécie que utilizou
para fazer o restante dos pagamentos? Em maio e junho de 2014, a GALERIA
emitiu, no total, R$ 78,4 milhões em cheques sem identificação do beneficiário, o
que pode indicar a origem dos recursos em espécie utilizados nessa operação com
o GEQ.
8.6. Recebimentos de valores pelo Vice-Reitor da Unifor e familiares seus
8.6.1. Além dos pagamentos às empresas do GEQ, CARLOS DALE também fez
pagamentos a RANDAL MARTINS POMPEU (CPF 208.355.823-53, doravante
RANDAL), a seu cônjuge GINA VIDAL MARCÍLIO POMPEU (CPF 230.273.043-72,
doravante GINA) e a seu filho VICTOR MARCiLIO POMPEU (CPF 036.232.173-60,
doravante VICTOR).
8.6.2. De acordo com dados informados em GFIP, RANDAL e GINA são
empregados da FEQ, e de 2014 a 2019, obtiveram remuneração mensal média de
R$ 30 mil e R$ 18 mil, respectivamente. VICTOR passou a trabalhar para a FEQ em
2015, mantendo-se até 2019, com remuneração mensal média de R$ 5,5 mil.
8.6.3. RANDAL tem quase toda sua formação acadêmica realizada na UNIFOR,
onde ocupa o cargo de professor desde 1993 (atualmente é professor titular). E
desde 2004 exerce, de forma continuada, a função de Vice-Reitor dessa
Universidade.
8.6.4. GINA, por sua vez, graduou-se em Direito na Universidade Federal do Ceará
(UFC), além ocupar o cargo de Analista Legislativo na Assembleia Legislativa do
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
9
Ceará (ALECE), é professora titular da UNIFOR desde 2012, tendo sido antes
professora assistente (2001 a 2007)e professora adjunta de 2007 a 2011.
8.6.5. A posição de RANDAL na estrutura da UNIFOR traduz-se em sua
remuneração, que, no período de 2014 a 2019, é uma das maiores dentre os
funcionários da FEQ, conforme registrado em GFIP.
8.6.6. Os valores que RANDAL, GINA e VICTOR receberam da GALERIA totalizam
(conforme identificado nos extratos bancários da GALERIA) R$ 586 mil,
espalhados entre 2016 e 2017, conforme fls.2.371/2.372.
8.6.7. Destacou-se que, em planilhas de controle interno, coletadas em
computadores apreendidos na GALERIA, tais valores constam como "custo" da
venda de obras de arte para a FEQ, conforme exemplificado às fls. 273/373.
8.6.8. A análise dos trechos das planilhas supracitadas deixa evidente que os
pagamentos que CARLOS DALE efetuava a RANDAL e sua família eram um "custo"
a ser suportado pelas vendas à FEQ. Ou seja, trata-se de "comissões" pela venda
das obras de arte à FEQ.
8.6.9. Destacou-se ainda que VICTOR solicitou à CARLOS DALE que realizasse
pagamentos ao CNPJ 00.918.916/0001-25, conforme print de conversa pelo
Whatsapp, colacionado ás fls. 2.374.
8.6.10. Tais pagamentos, que totalizam R$ 50 mil, efetivamente foram realizados,
conforme consta dos extratos bancários analisados (cf. item 8.6.7. acima).
8.6.11. Ressaltou-se que, conforme comprovantes de pagamentos cujas imagens
constavam dos computadores da GALERIA, continuaram sendo feitos novos
pagamentos a RANDAL, só que agora em espécie (e como se este os fizesse), de
forma a não mais aparecerem nos extratos da GALERIA, conforme fls. 2375.
8.6.12. Em síntese, ficou demonstrado que CARLOS DALE pagou, de forma
rotineira e sistemática, pelo menos de 2015 a 2019, valores ao Vice-Reitor da
UNIFOR, a título de "comissão".
8.6.13. A fim de oportunizar que todos os envolvidos nas operações acima listadas
(item 8.6.7)pudessem se manifestar acerca delas, mediante resposta subscrita e
apresentação da respectiva documentação comprobatória, foram feitas
diligências junto a essas pessoas.
8.6.14. O Sr. RANDAL e sua esposa GINA, mediante correspondências
encaminhadas em 20/08/2021, por intermédio dos Correios, alegam,
fundamentalmente que "apesar das buscas realizadas, até o presente momento;
não foi capaz de encontrar os documentos fiscais connprobatórios suficientes a
contextualizar a presente demanda fiscal. Sobremaneira por se tratarem, em
suma, de pagamentos feitos no ano de 2016; infelizmente não encontrou os
documentos necessários. Contudo, compromete-se, desde já, a apresentá-los
assim que os identificar". Até a presente data nenhum esclarecimento ou
documento foi apresentado ao fisco.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
10
8.6.15. O Sr. VICTOR, por sua vez, por meio de correspondência também
encaminhada em 20/08/2021, via Correios, alega basicamente que: "na época em
questão, exerceu atividade profissional, na qualidade de advogado, junto ao
Escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados. Oportunidade em que,
durante 5 anos, representou os mais diversos interesses dos clientes da
sociedade. Contudo, estes eram contratantes da Sociedade de Advogados, não do
ora Subscritor (sic); tanto que os pagamentos são feitos na conta do próprio
Escritório. No caso em comento, as transações referem-se a contrato de
prestação de serviços de advocacia no âmbito de procedimento investigativo
(inquérito policial n° 646/2016)". No entanto, não foi apresentado qualquer
documento que corroborasse as alegações do diligenciado.
8.6.16. E prossegue o diligenciado: "No que (sic) tocante ao pagamento feito no
ano de 2017, na conta pessoal do ora Subscritor (sic), informa que infelizmente
não foi capaz de encontrar, até o presente momento, os documentos fiscais
comprobatórios suficientes a contextualizar a presente demanda. Contudo,
compromete-se, desde já, apresentá-los assim que possível-. Até a presente data
nenhum esclarecimento ou documento foi apresentado ao fisco em referência a
esta operação.
8.6.17. A GALERIA, por seu turno, em resposta subscrita por seu representante
legal, o Sr.
CARLOS DALE, datada de 19/08/2021, alega, basicamente que "a peticionante
informa que iniciou levantamento interno das informações solicitadas, porém, por
se tratar de lançamentos antigos -- ocorridos há mais de 04 (quatro) anos -- até o
presente momento não teve êxito em ultimá-lo" e acrescenta que "a peticionante
pode afirmar que qualquer pagamento ou recebimento a terceiros, constante de
seus extratos bancários ou da sua escrituração contábil, esta relacionados as (sic)
suas atividades sociais". Também a GALERIA, portanto, assim como os outros
diligenciados, até a presente data não apresentou qualquer esclarecimento ou
documento pertinente.
8.6.18. Tal resposta da GALERIA, inclusive, se estende a todos os casos de
repasses a empresas ou a pessoas ligadas ao GEQ que serão detalhados a seguir.
8.7. Pagamento efetuado pela FEQ por serviços prestados pela Galeria à Minalba
(GEQ)
8.7.1. Às fls. 2.377, consta um recibo de pagamento no valor de R$ 4.800.000,00
efetuado pela Funação Edson Queiroz, em favor de Almeida e Dale Galeria de
Arte.
8.7.2. Conforme se apurou, na contabilidade da FEQ este recibo está escriturado
conforme abaixo:
(...)
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
11
8.7.3. No extrato bancário da GALERIA essa operação consta como uma
transferência no dia 23/02/2015, via TED (N° 113605), do banco/agência/conta:
341-1338-548231, de titularidade da FEQ para o banco/agência/conta 237-0420-
851035, cujo titular é a GALERIA.
8.7.4. Do recibo acima depreende-se que a GALERIA prestou serviços à FEQ para
confecção de dois Catálogos Raisonné como também prestou serviços para a
concepção e montagem de Stand da MINALBA para a Feira SP-Arte/2015, de 09 a
12 de abril de 2015 e para a Feira SPArte/Fotos/2015, de 20 a 23 de agosto de
2015.
8.7.5. A MINALBA, como visto, é uma das empresas que compõem o GEQ. Sua
marca Minalba Premium efetivamente foi um dos patrocinadores da grande e
tradicional Feira SP-Arte/2015 como se pode verificar das págs. 14-15 e 32-33, do
catálogo dessa feira. Além disso, a Minalba Premium contou com um Lougue
próprio durante todo esse evento (cf. págs. 50-51 do catálogo supra, consulta está
em https:iiissuu.com/sp-arteiclocs/sparte2015-issuu-cat, acesso em 08/10/2021).
8.7.6. Quanto à Feira SP-Arte/Fotos/2015, a Minalba Premium também foi uma de
suas patrocinadoras (cf. págs. 16-19 do catálogo da feira, disponível em
https://issuu.com/sparte/docs/spfoto2015-issuu-cat, acesso em 08/10/2021).
8.7.7. Conclui-se que o recibo, os lançamentos, tanto na contabilidade da FEQ,
quanto no extrato bancário da GALERIA e os catálogos consultados comprovam
de forma cabal, objetiva e inequívoca que a FEQ efetuou, em 2015, pelo menos
um pagamento à GALERIA por serviços prestados à MINALBA; empresa, como
visto acima, pertencente ao GEQ.
8.8. Recebimento de valores por Chico Alves 8.8.1. Destacou-se que, além dos
pagamentos a empresas do GEQ, ao Vice-reitor da UN1FOR, a GALERIA também
efetuou repasses diretamente a CHICO ALVES, e que totalizaram pelo menos R$
301.300,00, de 2014 a 2017, coforme quadro constante às fls. 2.378.
8.8.2. Assim como ocorreu no caso de RANDAL, em planilhas de controle interno
coletadas em computadores apreendidos na GALERIA, tais valores constam como
"custo" da venda de obras de arte para a FEQ, exemplificado ás fls. 2.379.
8.8.3. A fim de oportunizar que o Sr. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA (CHICO
ALVES)pudesse se manifestar acerca das operações acima listadas (item 8.8.1),
mediante resposta subscrita e apresentação da respectiva, foi feita diligência
junto ao contribuinte.
8.8.4. Em sua resposta à intimação correspondente, o diligenciado alegou,
basicamente, que "embora não mantenha cópia da minha movimentação
bancária, informo que buscarei documentos e informações para melhor atender a
essa fiscalização e me comprometo, desde já, a entregá-los, caso encontre
qualquer documentação pertinente". Até a presente data não foi apresentado
quaisquer esclarecimentos ou apresentados quaisquer documentos relativos às
operações questionadas.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
12
8.8.5. Conclui-se que CHICO ALVES, que ocupava o cargo de "superintendente
controller''no GEQ), também recebeu valores de CARLOS DALE, a título de
devolução pelas vendas de obras de arte à FEQ.
8.9. Recebimento de Novos Valores pela Nnacional Gás
8.9.1. Além dos pagamentos acima vistos a empresas do GEQ, de pagamentos ao
Vice-reitor da UNIFOR, e a CHICO ALVES, a GALERIA também efetuou novos
repasses à empresa, componente do GEQ), NACIONAL GÁS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA. (NACIONAL GÁS) que totalizaram pelo menos R$
907.000,00, ao longo dos anos de 2014 a 2017, conforme consta discriminado no
quadro, às fls. 2.380.
8.9.2. A fim de que a empresa pudesse se manifestar acerca dos repasses acima,
como nos casos anteriores, foi realizada diligência junto à NACIONAL GÁS para
que fosse esclarecido a que título eles foram realizados, qual a natureza das
operações que os ensejaram; bem como fosse juntada toda a documentação
comprobatória. Além de que fossem indicados, nas respectivas Escriturações
Contábeis Digitais (ECD), os lançamentos contábeis correspondentes.
8.9.3. Em sua resposta, a exemplo dos outros envolvidos, basicamente a empresa
alegou a impossibilidade de apresentar os esclarecimentos e os documentos
requeridos, bem como nada alegou acerca dos lançamentos contábeis requeridos.
8.9.4. Com efeito, o contribuinte alega: "por mais diligente que a empresa possa
ser, uma situação acaba por dificultar a extração de maiores detalhes da
movimentação apresentada no termo, no mês de dezembro de 2018 a empresa
migrou sistema (sic) ERP, denominado "BULL" para o sistema "Oracle EBS".
Naquela ocasião o referido sistema "BULL" foi descontinuado,(...), razão pela qual
a empresa informa acerca da indisponibilidade de checagem específica da
movimentação trazida no termo e, por conseguinte, de apresentação de
documentos".
8.9.5. Connclui-se que pelo menos uma das empresas do GEQ, comprovadamente
seguiu recebendo devolução de parcelas superfaturadas dos valores pagos pela
FEQ à GALERIA para fins de aquisição de obras de arte.
9. Em suma, a Fiscalização apurou que a Entidade não aplicou a totalidade dos
seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais, em desobediência ao
regramento legal aplicável.
10. É o relatório dos fatos consignados na Notificação Fiscal.

Dessa forma, diante da suspensão da imunidade tributária, foram lavrados autos de
infração para constituição de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nos respectivos
valores de R$ 562.388.986,22, R$ 202.507.938,17, R$ 18.954.468,22 e R$ 155.612.965,94,
incluídos juros de mora e multa de ofício qualificada de 150%.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
13
Foi atribuída responsabilidade aos Srs. Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva,
Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz Rocha, Paula Queiroz Frota, Igor Queiroz Barroso, Edson
Queiroz Neto.
Todos os interessados apresentaram impugnações.
A DRJ entendeu por bem julgar procedente as impugnações apresentadas pelos
responsáveis solidários, afastando a responsabilidade tributária de: Edson Queiroz Neto, Paula
Queiroz Frota, Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz Rocha, Igor Queiroz Barroso, Manoela
Valença Queiroz Bacelar Paiva.
Quanto à impugnação apresentada pela contribuinte, a DRJ entendeu pela
manutenção do ADE e os tributos exigidos em decorrência da suspensão da imunidade tributária,
juntando a impugnação parcialmente procedente para:
a) REDUZIR o percentual de multa de ofício de 150% para 75% nos autos de
infração da Cofins e da Contribuição para o PIS;
b) REDUZIR o percentual de multa de ofício de 150% para 75% nos autos de
infração do IRPJ e da CSLL, SALVO em relação à infração intitulada "DESPESAS
NÃO NECESSÁRIAS (DESPESAS MÉDICAS PRESIDENTE FUNDAÇÃO", para a qual a
multa de ofício qualificada será aplicada no percentual de 100%, em razão da
aplicação da retroatividade benéfica;
Contra o acórdão de impugnação, foi interposto recurso de ofício.
A contribuinte Fundação Edson Queiroz interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese:
(i)
decadência do lançamento de PIS até 12/2016;
(ii)
inexistência de distribuição de patrimônio ao presidente, quanto a esse
ponto alega que
a. ocorreu a integral devolução dos valores à fundação;
b. há falta de razoabilidade/proporcionalidade na suspensão da imunidade
e lançamento de tributos mesmo com a devolução de valores pagos a
título de assistência médica ao seu presidente no curso da ação fiscal;
c. possibilidade de remuneração do presidente em exercício;

(iii)
inexistência de desvio de finalidade pela aquisição de obras de arte;
(iv)
inexistência do desvio de patrimônio através da aquisição de obras de arte;
(v)
necessidade de correção dos valores lançados; e
(vi)
necessidade de afastamento da multa qualificada.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
14

Após a interposição de recurso voluntário, a Recorrente apresentou petição de fls.
2294-2297, na qual requereu a distribuição do presente processo para o Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque, relator do acórdão no 1201-006.327, no qual se examinou o já referido
ADE no 91 e as autuações dele decorrentes, ocasião na qual se entendeu pelo provimento do
recurso voluntário interposto pela Recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso voluntário argumentando
pela improcedência das razões recursais, não conhecimento das matérias trazidas pela Recorrente
a título de necessidade de correção de valores lançados em razão da preclusão e, ao final,
pugnando pelo não provimento do recurso voluntário e provimento do recurso de ofício, com a
manutenção dos lançamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como relatado acima, contra o acórdão de impugnação foram interpostos recurso
voluntário e de ofício.
1
RECURSO DE OFÍCIO
Como já se mencionou linhas acima, a DRJ julgou as impugnações parcialmente
procedentes para:
a) REDUZIR o percentual de multa de ofício de 150% para 75% nos autos de
infração da Cofins e da Contribuição para o PIS;
b) REDUZIR o percentual de multa de ofício de 150% para 75% nos autos de
infração do IRPJ e da CSLL, SALVO em relação à infração intitulada "DESPESAS
NÃO NECESSÁRIAS (DESPESAS MÉDICAS PRESIDENTE FUNDAÇÃO", para a qual a
multa de ofício qualificada será aplicada no percentual de 100%, em razão da
aplicação da retroatividade benéfica;
c) AFASTAR a responsabilidade tributária de: Edson Queiroz Neto, Paula Queiroz
Frota, Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz Rocha, Igor Queiroz Barroso,
Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva.
Contra o acórdão a quo, proferido sob a vigência da Portaria MF no 2 de 2023, foi
interposto recurso de ofício. Considerando que o crédito exonerado a título de multas e que a
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
15
decisão exonerou sujeitos passivos do pagamento de tributos e multa em valor superior ao valor
de alçada, o recurso de ofício merece ser conhecido.

1.1 QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS DE OFÍCIO
Antes de se analisar a qualificação das multas de ofício aplicadas, cabe esclarecer
que as autuações objeto do presente processo decorrem da suspensão da imunidade e que a
Autoridade Fiscal constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins com base nas seguintes
infrações:
(i)
IRPJ e CSLL. Dedução indevida de despesas médicas de Diretor Presidente,
dedução indevida de provisões, dedução de débitos de IRPJ, CSLL e
respectivas multas incluídos em parcelamento especial e resultados
escriturados e não declarados.
(ii)
PIS e Cofins. Insuficiência de recolhimento sobre receitas de ensino superior,
receitas financeiras e demais receitas.

Com relação às multas, a Autoridade assim fundamentou a qualificação.

5. QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS Na presente auditoria, conforme
detalhadamente descrito nas Notificações Fiscais acima referidas verificou-se que
a Fundação Edson Queiroz (FEQ), ao longo de três anoscalendário:
2015, 2016 e 2017, distribuiu parcelas do seu patrimônio ao contratar e pagar
despesas médicas do Sr. Airton José Vidal Queiroz, na época dos fatos, dirigente
máximo da fundação.
Nesse mesmo período, ao longo dos três anos consecutivos, a FEQ deixou de
aplicar parcela significativa de seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais. Além disso, como parte de uma política deliberada, esses recursos
não destinados a seus objetivos, foram, ao contrário, utilizados em vultosas
aplicações no mercado de renda fixa e de renda variável, bem como na aquisição
de obras de arte. Tudo com vistas a enriquecer o próprio patrimônio social da
fundação com a geração de expressivos e seguidos superávits.
A conduta acima descrita demonstra que a FEQ descumpriu de forma consciente e
deliberada as normas contidas no Art. 14, incisos I e II, da Lei no 5.172/66, Código
Tributário Nacional (CTN), e nos três anos auditados, portou-se como pessoa
jurídica com finalidade lucrativa, indo de encontro ao exigido pelo Art. 9o, inciso
IV dessa lei.
Além do já acima referido, na Notificação Fiscal Suplementar restou cabalmente
demonstrado que parcelas substanciais de recursos da FEQ foram, ao longo dos
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
16
anoscalendário fiscalizados, e mesmo em períodos anteriores a estes, desviados e
distribuídos em proveito de empresas do GEQ, à pessoa física ligada a este grupo
econômico, onde exercia papel proeminente, e a empregados graduados da
própria fundação que exerciam funções de destaque na UNIFOR. Tudo em frontal
desacordo tanto às normas legais vigentes como às disposições contidas no
próprio estatuto social da FEQ.
Tais desvios, como demonstrado na Notificação referida, caracterizam um
verdadeiro esquema oculto de distribuição de valores (correspondentes a
parcelas superfaturadas de valores pagos à Galeria Almeida Dale para aquisição
de obras de arte). Na verdade, o esquema só pôde ser desvendado pelo fisco a
partir do compartilhamento de documentos oriundos de operações de busca e
apreensão autorizadas no âmbito da 65a Fase da Operação Lava Jato.
Demais, a FEQ, mesmo descumprindo as normas referidas acima, nos três anos
consecutivos, transmitiu ao Sped suas escriturações obrigatórias (ECF e
EFDContribuições)como se entidade em pleno gozo de imunidade tributária fosse;
deixando, por conseguinte, de recolher todos os tributos por ela devidos.
Na verdade, a Fundação Edson Queiroz já foi fiscalizada e autuada pela Receita
Federal, seja quanto ao IRPJ e tributos reflexos, seja quanto às contribuições
previdenciárias em duas oportunidades anteriores. Nessas duas fiscalizações foi,
também, verificado o descumprimento das normas acima, conforme se pode
verificar nos PAF de no 10380.722100-2009-63, referente aos anos-calendário de
2005 e 2006; e no de no 10380.732877-2012-31, relativo aos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010.
Inclusive, conforme descrito no item 34 da primeira Notificação Fiscal referida,
esses processos foram incluídos pelo contribuinte, em 2017, no Programa Especial
de Regularização Tributária (Pert), instituído pela Lei no 13.496, de 24 de outubro
de 2017(conversão da Medida Provisória no 783/2017).
Ou seja, a Fundação Edson Queiroz vem descumprindo sistemática e
reiteradamente as normas contidas Art. 14, incisos I e II, da Lei no 5.172/66,
Código Tributário Nacional (CTN) e vem se portando como pessoa jurídica com
finalidade lucrativa, ao contrário do que exige o Art. 9o, inciso IV dessa lei.
Na verdade, o patrimônio e os recursos da Fundação Edson Queiroz têm
funcionado como uma espécie de reserva de valor para os membros do seu
conselho curador e proprietários em última instância das empresas componentes
do Grupo Edson Queiroz(GEQ). Essas pessoas, por sua vez, têm acessado os
recursos da fundação reiterada e constantemente, mas sempre de modo oblíquo,
obscuro ou sorrateiro. As condutas aqui descritas ensejaram, na presente
autuação fiscal, a responsabilização solidária de cada um dos membros do
conselho curador da FEQ, nos termos do previsto no Art. 135 da Lei n° 5.172/66
(CTN).
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
17
Veja-se, ainda, que o GEQ (https://grupoedsonqueiroz.com.br/) é um dos maiores
grupos empresariais do país, composto atualmente por 15 empresas e sólida
atuação nos ramos de GLP, eletrodomésticos, bebidas, comunicação,
incorporação imobiliária e agronegócio. Ainda assim, como acima visto, a
Fundação Edson Queiroz, em diversos anos-calendário, inclusive, em cada um dos
anos objeto da presente auditoria, distribuiu parcelas de seu patrimônio, seja
diretamente para algum de seus dirigentes; seja para empresas componentes do
GEQ; seja para pessoa física empregada desse grupo econômico, no qual exercia
papel proeminente; seja para empregados graduados da própria FEQ que
exercem funções de destaque na UNIFOR.
Os fatos acima descritos evidenciam, ainda, a prática reiterada e constante de
infrações à legislação tributária.
A guisa de esclarecimento, convém informar que, diante da Notificação Fiscal
Suplementar, a fiscalizada ingressou com ação judicial (PROCESSO No 0816202-
55.2021.4.05.8100
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CÍVEL),
em
que
fundamentalmente pleiteia a sustação da tramitação administrativa dessa
notificação e seu desentranhamento do PAF 11234.720082/2020-37. Após ouvir
as autoridades apontadas como coatoras, o juiz do feito indeferiu a TUTELA
MANDAMENTAL LIMINAR.
Por outro lado, conforme detalhado nos itens 24, 25; e 65 a 76 da Notificação
Fiscal que originou o PAF acima, a FEQ deixou, também seguida e continuamente,
de aplicar seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, isso em
consequência de uma política deliberada que visa, de forma consciente e
consistente a ininterrupta valorização de seu próprio patrimônio social.
Com efeito, a aplicação reiterada de vultosos recursos da FEQ nos mercados de
renda fixa e de renda variável ou, mais recentemente, na aquisição de obras de
arte, configura uma completa inversão de valores, pois, os seus recursos que
deveriam, necessariamente, por força dos mandamentos legais já vistos e do seu
próprio Estatuto Social, ser integralmente destinados à prestação de serviços
educacionais à comunidade em geral, são aplicados seguidamente na acumulação
de um patrimônio social cada vez maior, como demonstra a análise sistemática
das demonstrações financeiras da FEQ.
Em resumo, na presente auditoria, restou exaustivamente demonstrado que a
Fundação Edson Queiroz tem usado o manto da imunidade tributária para, ano
após ano, mediante uma política deliberada e de forma constante e reiterada
acrescer indefinidamente seu próprio patrimônio social; bem como para
distribuir, sempre de forma oblíqua, obscura ou sorrateira, recursos a seus
dirigentes, parentes ou afins destes; para empresas do Grupo Edson Queiroz; e
para funcionários desse grupo ou da própria FEQ.
Tudo em detrimento do recolhimento dos impostos e contribuições a que está
sujeita.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
18
Uma vez que a conduta, contínua e reiterada, acima relatada, caracteriza o intuito
doloso de lesar o fisco federal na forma prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, aplicou-se, em todas as infrações apuradas no presente lançamento
de ofício, o percentual de multa previsto no § 1o, do art. 44, da Lei No 9.430/1996
(multa qualificada).
Como se vê, a Autoridade Fiscal fundamentou a multa baseada nos graves fatos
descritos a notificação suplementar e na identificação de condutas reiteradas de desvio de
patrimônio da Recorrente, prática que persistiu por diversos anos-calendário.
A DRJ, por sua vez, por entender que a conduta dolosa da Recorrente não estaria
demonstrada, afastou a qualificação das multas de ofício incidentes sobre as infrações de PIS e
Cofins, todas relacionadas à insuficiência de recolhimento dessas contribuições, e parte das
infrações de IRPJ e CSLL relacionadas à indedutibilidade de provisões e de débitos de IRPJ, CSLL
incluídos em parcelamento especial e resultados escriturados e não declarados.
Irretocável a decisão da DRJ quanto a esse ponto, tendo em vista que as infrações
constatadas pela Autoridade Fiscal não revelam a natureza dolosa das condutas. Entendo que para
fins de aplicação da multa qualificada, é preciso separar os fatos que deram origem à suspensão
da imunidade daqueles que motivara a lavratura dos autos de infração. Isso porque, por mais que
os autos de infração decorram da suspensão da imunidade, eles devem recair sobre infrações
autônomas e pertinentes à legislação de regência dos tributos exigidos.
Por essa razão, deve ser mantida a decisão recorrida.
1.2 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Quanto à responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Edson Queiroz Neto, Paula
Queiroz Frota, Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz Rocha, Igor Queiroz Barroso, Manoela
Valença Queiroz Bacelar Paiva, entendeu a DRJ que:
Inicialmente, cabe ressaltar que a Fiscalização apresentou os mesmos argumentos
para justificar a responsabilização tributária de todos os membros do membros do
Conselho Curador da impugnante, se não vejamos:
"Verificou-se, ao longo da presente auditoria fiscal referente aos anos-
calendário de 2015, 2016 e 2017, que os membros do Conselho Curador da
Fundação Edson Queiroz (FEQ) agiram infringindo a lei e o estatuto social
da entidade, e com excesso de poderes ao distribuírem, em cada um dos
anos-calendário acima referidos, parcelas de recursos da entidade a seu
antigo diretor-presidente. A FEQ deixou também de aplicar integralmente,
ao longo de cada um dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
Em outra quadra, verificou-se que, de forma oculta, obscura e transversa,
num verdadeiro esquema de ocultação, a FEQ também distribuiu, em cada
um dos anos analisados, parcelas dos seus recursos a sociedades
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
19
empresárias pertencentes ao Grupo Edson Queiroz (GEQ), que, em última
instância, são de propriedade dos mesmos membros do Conselho Curador
da FEQ, o que favoreceu cada um deles.
No mesmo esquema, restou comprovado que a FEQ também distribuiu
parcela de seus recursos, a empregados graduados seus e a, na época dos
fatos, empregado do GEQ o qual, inclusive, teve papel destacado na
operacionalização do esquema supra.
Todos estes fatos estão descritos na Notificação Fiscal, de 15/10/2020 e na
Notificação Fiscal Suplementar, de 14/10/2021 de que resultaram,
respectivamente, o Ato Declaratório Executivo No 91/2020 (ADE No
91/2020), que suspendeu a imunidade tributária da FEQ para o ano-
calendário de 2015 e o Ato Declaratório Executivo No 113/2021 (ADE No
113/2021) que suspendeu a imunidade tributária da FEQ nos anos-
calendário de 2016 e 2017.
Saliente-se, ainda, que, como consequência de todo o acima descritos e a
partir dos ADE acima, foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ, à
CSLL, à Contribuição ao PIS e à COFINS."
Inicialmente, ressalto que os fatos apurados relativos as operações com a Galeria
Dale não guardam relação com nenhum dos fatos geradores lançados ora em
julgamento, razão pela qual não justificam a responsabilização tributária de
alguém por tais tributos.
Em verdade, a conduta que pode justificar a responsabilizacão de terceiro pelos
tributos ora em julgamento seria o desvio de recursos da impugnante durante
vários anos para pagar despesas médicas de seu presidente, Sr. Airton Queiroz,
mesmo assim, isso só se aplicaria para os lançamentos do IRPJ e da CSLL (glosa de
despesas). Assim, de início, já voto por afastar a responsabilidade tributária dos
membros do Conselho Curador da impugnante pelos créditos de Cofins e Cont.
p/o PIS ora em julgamento.
No entanto, mesmo com relação ao IRPJ e a CSLL, entendo que o texto genérico
acima transcrito não justifica a responsabilização dos membros do Conselho
Curador da impugnante, pois sequer individualiza a conduta de cada um.
Ademais, sequer demonstra como os membros do Conselho atuaram para
viabilizar os pagamentos das referidas despesas médicas.
Note-se que, ainda que o normal fosse que os membros do Conselho Curador
tivessem ciência e anuído com os referidos pagamentos, isso deveria estar
provado.
Por essas razões, voto por afastar as responsabilidades tributárias de Edson
Queiroz Neto, Paula Queiroz Frota, Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz
Rocha, Igor Queiroz Barroso, Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva.

Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
20
De fato, a fundamentação da responsabilidade tributária é genérica e não pode
subsistir. Nota-se que a Autoridade Fiscal alega que os sujeitos arrolados teriam agido com
excesso de poderes, infração á lei, contrato social ou estatuto, mas não há aqui a individualização
das condutas por eles praticadas.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO
A partir do despacho no 282/2025 (fls. 2300) é possível verificar que a Recorrente
interpôs recurso voluntário antes de ser cientificada da decisão de primeira instância. Dessa
forma, como o ato processual de interposição de recurso voluntário foi praticado antes do termo
inicial do prazo recursal previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso voluntário é
tempestivo, nos termos do art. 218, § 4o do CPC.
Assim, por ser tempestivo e preencher os pressupostos de admissibilidade, o
recurso voluntário deve ser conhecido.
Contudo, destaque-se que a Recorrente apresentou argumentos recursais
questionando a correção dos valores lançados pela fiscalização. Argumenta a Recorrente que a
Fiscalização deixou de proceder à dedução de: (i) perdas por inadimplência; e (ii) PIS e Cofins da
apuração do IRPJ e CSLL. Argumenta, também, que a Autoridade Fiscal incluiu doações
governamentais nas bases de cálculo do PIS e da Cofins e questiona o percentual de juros
aplicados no lançamento da Cofins nas competências de 04/2017 e 07/2017.
A princípio, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente
demandariam a conversão do julgamento em diligência para confirmação da correta apuração dos
tributos.
Ocorre que, como bem pontuado pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões,
o recurso voluntário não deve ser conhecido na parte que trata de supostos erros nos valores
lançados pela Autoridade Fiscal.
Assim se diz, porque a Recorrente, de fato, não questionou essa matéria em sede
de impugnação.
Dessa forma, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972 os erros de
apuração devem ser tidos como matéria não impugnada e não podem ser conhecidos em sede de
exame do recurso voluntário.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
21
2.1 IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO
Com o pretexto de que sejam evitadas decisões conflitantes sobre a mesma
matéria, a Recorrente pleiteia a distribuição do presente processo por prevenção ao Conselheiro
Fredy José Gomes de Albuquerque.
Entende a Recorrente que o presente processo é conexo ao processo de no
11234.720082/2020-37, no qual o seu recurso voluntário recebeu provimento.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que quando da distribuição do presente processo
administrativo, o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque já havia sido dispensado, a
pedido, nos termos da Portaria SE/MF no 750, de 8 de abril de 2025.
Note-se que consta do despacho de fls. 2345 o encaminhamento do presente
processo para inclusão em lote de sorteio na data de 25/04/2025. Dessa forma, não seria possível
a distribuição prevenção para o Conselheiro relator do acórdão no 1201-006.327, tal como
requereu a Recorrente.
Outro ponto a se destacar é a ausência de previsão legal da distribuição por
prevenção. O art. 47 do RICARF invocado pela Recorrente estabelece uma norma que permite a
reunião de processos vinculados para julgamento conjunto ou o sobrestamento de um processo
até que seja proferida decisão de mesma instância no processo principal.
Por fim, a questão mais relevante a ser analisada diz respeito à ausência de
identidade entre os fatos que fundamentaram o ADE no 113, que originou as autuações do
presente processo e o ADE no 91, que deu origem às autuações objeto do processo administrativo
sob no 11234.720082/2020-37 analisado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento.
Como relatado linhas acima, o ADE no 113 trata de acusações sobre o desvio de
patrimônio através da aquisição de obras de arte. A Autoridade Fiscal relata que a Recorrente
efetuava vultosos pagamentos à Galeria Almeida & Dale por obras de arte em valores
superfaturados e, posteriormente, a referida Galeria devolvia a parte superfaturada dos valores
pagos para as empresas do GEQ.
Por essas razões, entendo que esta Turma Ordinária é competente para analisar os
recursos interpostos nos autos do presente processo.
Considerando a impossibilidade de se conhecer dos argumentos relacionados a
supostos erros na apuração dos tributos exigidos, passa-se a analisar as razões recursais
relacionadas a quanto ao ADE, decadência dos débitos de PIS até 12/2016 e qualificação da multa
de ofício.

Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
22
2.2 DECADÊNCIA DE DÉBITOS DE PIS ATÉ DEZEMBRO DE 2016
A Recorrente alega ter sido cientificada dos autos de infração 13/12/2021. Dessa
forma, entende que deve ser declarada a decadência da contribuição ao PIS até dezembro de
2016, aplicando-se a norma do art. 150, § 4o do CTN.
De início, deve-se dizer que a qualificação da multa aplicada sobre os débitos de
contribuição ao PIS foi afastada pela DRJ. Mais acima, na análise do recurso de ofício, encaminhei
o meu voto para manter o acórdão recorrido. Isso porque entendo não estar comprovada a
conduta dolosa capaz de justificar a qualificação da multa de ofício.
Dessa forma, correto o entendimento da Recorrente no sentido de que não há
conduta dolosa que afaste a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Quanto ao pagamento antecipado, a Recorrente alega que os recolhimentos estão
devidamente comprovados de acordo com o documento de fls. 830

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional destaca que que o referido extrato não prova
a ocorrência de pagamento antecipado, uma vez que não há informações das datas em que foram
recolhidos os DARFs correspondentes.
Afirma a Fazenda Nacional que:
O Relatório Fiscal explica que, no início da ação fiscal, houve a notificação do
contribuinte acerca da suspensão da imunidade tributária dos tributos lançados e
da necessidade do envio das EFD-Contribuições retificadoras. Somente no curso
da ação fiscal, houve a transmissão ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) da Escrituração Contábil Digital (fls. 795/797).
Se o sujeito passivo deixa de realizar o pagamento antecipado do tributo no prazo
devido e se tem o início do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN,
posterior recolhimento, como decorrência da entrega de declarações
retificadoras, não tem o condão de modificar o termo inicial para a data da
ocorrência do fato gerador, por absoluta ausência de previsão legal de uma causa
interruptiva do prazo decadencial já iniciado.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
23
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional. Para ver assegurado o seu direito, a
Recorrente deveria ter demonstrado que efetuou o pagamento antecipado antes do termo inicial
da contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I do CTN.
Uma vez iniciada a contagem do prazo decadencial pela norma geral, eventual
pagamento parcial não tem o condão de deslocar o termo inicial do prazo decadencial para a data
da ocorrência do fato gerador.
Como bem apontado pela Fazenda Nacional, os documentos constantes dos autos
do presente processo demonstram que a Recorrente somente transmitiu a sua EFD-Contribuições
ao SPED em resposta ao Termo de Intimação no 7/2019.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de decadência do crédito
tributário de contribuições ao PIS até dezembro de 2016.
2.3 ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 113, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021
Como relatado linhas acima, o ADE no 113, de 9 de dezembro de 2021 está
fundamentado nos seguintes fatos: (i) a Recorrente pagou despesas médicas de seu diretor
presidente, Sr. Airton José Vidal Queiroz; (ii) a Recorrente teria aplicado recursos em finalidades
diversas dos seus objetivos institucionais, realizando investimentos no mercado financeiro, bolsas
de valores e adquirindo obras de arte; e (iii) a Recorrente teria desviado o seu patrimônio a partir
da aquisição de obras de arte.
Passa-se a analisar as acusações com base nas razões recursais.
2.3.1 PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DO DIRETOR PRESIDENTE
Conforme já descrito linhas acima, consta da Informação Fiscal de fls. 614 a 634 que
entre 2014 e 2017 a Recorrente pagou despesas médicas de seu Diretor Presidente, no valor de R$
1.164.181,88. Importante destacar que tal fato é incontroverso. A própria Recorrente reconhece
que os pagamentos foram efetuados.
Argumenta, no entanto, que:
(i)
a conduta adotada pela Recorrente, além de se tratar de uma atitude nobre
e humana, foi realizada no interesse da própria Recorrente para que o
Diretor Presidente continuasse gerindo a fundação de forma plena sem ter
que se preocupar com burocracias de ordem médica;
(ii)
o Diretor Presidente beneficiado pelos pagamentos detinha condições
financeiras mais do que suficientes para o pagamento de todas as despesas
médica;
(iii)
os valores das despesas médicas pagas pela Recorrente são inexpressivos e
corresponderiam a 0,03% do faturamento do período;
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
24
(iv)
após o óbito do Diretor Presidente e antes do início do procedimento de
fiscalização a Recorrente teria notificado o espólio do Sr. Airton Queiroz para
devolução dos valores, o que ocorreu cerca de quatro meses após o início do
procedimento fiscal;
(v)
a suspensão da imunidade mesmo com a devolução dos valores pagos pela
Recorrente a título de despesas médicas ofende os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade ; e
(vi)
deve-se admitir a possibilidade de remuneração do presidente em exercício

Por mais nobre que se trate a iniciativa da Recorrente de efetuar pagamento de
despesas médicas de pessoa acometida por câncer, não se pode olvidar que o art. 14, I do Código
Tributário Nacional veda a distribuição de qualquer parcela do patrimônio e renda da entidade
beneficiada pela imunidade tributária.
O argumento de que as despesas foram pagas no interesse da própria Recorrente
para que o seu Diretor Presidente continuasse exercendo as suas atividades contrasta com a
alegação de que o beneficiado pelos pagamentos possuía recursos mais do que suficientes para
arcar com o pagamento das despesas. Se possuía o Diretor Presidente possuía recursos suficientes
para pagar as despesas, por que a Recorrente teria a necessidade de efetuar tais pagamentos?
A Ademais disso, consta dos autos do presente processo que parte do valor de R$
1.164.181,88 foi pago para remunerar despesas de home care do Sr. Airton José Vidal Queiroz, não
sendo verossímil o argumento de que o Diretor Presidente teria condições de continuar
administrando a Recorrente.
Seja como for, o que o art. 14, I do CTN busca evitar é a distribuição de parcela de
patrimônio ou renda da entidade beneficiada pela Recorrente, de forma que o pagamento de
despesas médicas de Diretor Presidente é tão vedado quanto a aquisição de bens móveis ou
veículos de dirigentes com recursos da Fundação imune.
A Recorrente afirma que suspensão da imunidade ofenderia aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Sob esse aspecto, poderiam ser relevantes os argumentos da
Recorrente segundo os quais as despesas seriam inexpressivas e os valores foram restituídos à
Recorrente.
O próprio acórdão no 1201-006.327 adota a linha defendida pela Recorrente,
fundamentando o cancelamento do ADE na ausência de proporcionalidade.
Ocorre que a o ato administrativo de suspensão de imunidade, assim como o ato
administrativo de lançamento tributário, é plenamente vinculado à legislação tributária, não
havendo espaço para discricionariedade quando da aplicação da legislação tributária.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
25
Dessa forma, não há que se falar cancelamento da autuação por ausência de
proporcionalidade, uma vez que a Autoridade Fiscal, ao identificar os pagamentos descritos na
informação fiscal que sustentou o ADE não poderia ter levado em consideração outros elementos
tais como a cobrança dos valores por parte da Recorrente ou a promessa de devolução por parte
dos herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz ou a expressividade da despesa frente às receitas
auferidas pela Recorrente.
Por fim, quanto à possibilidade de se admitir o pagamento das referidas despesas
como remuneração do Diretor Presidente da Recorrente, o conjunto probatório presente nestes
autos demonstra a improcedência da alegação. Está claro que o Diretor Presidente beneficiado
pelos pagamentos das despesas médicas não tinha direito aos respectivos valores a título de
remuneração. Tanto é assim que a própria Recorrente afirma que cobrou o espólio e foi restituída
pelos herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz.
Por essas razões, considerando que os pagamentos aqui examinados consistem em
fundamento autônomo do ADE, o recurso voluntário não merece provimento.
2.3.2 INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA RECORRENTE
A Autoridade Fiscal afirma ter identificado desvio de finalidade na realização pela
Recorrente em investimentos no mercado financeiro, operações em bolsa de valores e aquisição
de obras de arte.
7.1. A Fundação Edson Queiroz, durante o ano-calendário de 2016 e 2017,
efetuou aplicações no mercado financeiro, investindo elevados recursos,
chegando, respectivamente, a um saldo superior a R$ 2.820.000.000,00 (dois
bilhões e oitocentos e vinte milhões de reais) e 2.870.000.000,00 (dois bilhões e
oitocentos e setenta milhões de reais).
7.2. Além das aplicações no mercado financeiro, a Fundação aplicou, nos anos-
calendário de 2015, vultosos recursos para aquisição ou manutenção de
investimentos correspondentes a operações em bolsas de valores (Cta Contábil
12020201 INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO) e aquisições
de obras de arte (Cta Contábil 12029999002 OUTROS INVESTIMENTOS
PERMANENTE – OBRAS DE ARTE), cujos saldo destas contas atingiram
respectivamente,
os
seguintes
montantes:
R$
142.182.100,29
e
R$
1.095..575.938,29, em 2016 e R$ 142.135.676,55 e R$ 1.162.225.938,29, em
2017.
A própria DRJ afastou tais argumentos por entender o fato de a entidade não ter
fins lucrativos não significa que ela não possa auferir receitas na exploração de uma atividade
econômica. Essa é uma questão já superada na jurisprudência nacional, qual seja, o fato de uma
instituição gozar da imunidade de que trata o art. 150, VI, "c, da CF/88, não significa que ela não
possa explorar uma atividade econômica, desde que reverta o resultado para o seu objetivo social.
Assim deve ser interpretado o disposto no art. 14, II, CTN.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
26
Concordo com as conclusões da DRJ quanto a esse ponto.
2.3.3 DESVIO DE PATRIMÔNIO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE
A Recorrente alega que as obras de arte foram adquiridas no interesse dos objetivos
da Recorrente, uma vez que as principais Instituições de Ensino do Brasil e do Mundo mantem
acervo de arte para promoção da cultura.
A discussão, no entanto, não se limita a tal análise.
As condutas que são imputadas à Recorrente no presente processo administrativo
são muito mais graves do que isso. Como já relatado, consta da Informação Fiscal que motivou o
ADE que a Recorrente adquiria obras de arte superfaturadas da Galeria Dale e que esses valores
eram repassados para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Grupo Edson Queiroz.
Nessa sentido, deve-se observar que entre os anos de 2014 e 2017, a Recorrente
efetuou pagamentos à Galeria Dale no valor de R$ 824.634.925,00. Observando as aquisições
realizadas pela Recorrente junto à referida galeria de arte, a Autoridade Fiscal constatou um
aumento significativo no valor dos pagamentos a partir do ano de 2014, o que a Autoridade Fiscal
atribuiu à prática de superfaturamento no valor das obras de arte adquiridas pela Recorrente, com
posterior retorno da parcela superfaturada para empresas do GEQ e para pessoas ligadas à
Recorrente.
Consta da Notificação Fiscal que de fevereiro a junho de 2014 a Recorrente pagou à
Galeria o valor de R$ 198.000.000,00. Consta, também, troca de e-mails envolvendo o Sr. Chico
Alves (superintendente controller do Grupo Econômico Edson Queiroz) e funcionárias e sócio
administrador da empresa DALE.
Os e-mails demonstram uma imagem anexa com informações bancárias de
empresas que integram o Grupo Econômico Edson Queiroz indicação de valores que deveriam ser
depositados nessas contas, para fins de distribuição de R$ 18.000.000,00 (fl. 7).
Constam nos autos cópias de comprovantes de depósitos efetuados pelo financeiro
da GALERIA para empresas do GEQ, fatos que não foram negados nas razões recursais.
A Recorrente alega que tais pagamentos não poderiam ser considerados para fins
de suspensão da imunidade, uma vez que teriam sido efetuados no ano-calendário de 2014. Por
sua vez, a Fazenda Nacional argumenta que os pagamentos revelam a persistência da prática
fraudulenta, uma vez que foram vinculados outros pagamentos ocorridos nos anos de 2016 e
2017, tais como o valor de R$ 301.300,00 ao já citado Sr. Chico Alves e pagamentos efetuados pela
Galeria à empresa Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., empresa que integra o Grupo Edson
Queiroz.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
27

Apesar das provas descritas acima, a Recorrente alega que não estaria comprovado
o superfaturamento das obras de arte. Argumenta que a Autoridade Fiscal lhe transferiu o ônus de
apresentar “prova diabólica”. Penso que não seja esse o caso.
Está comprovado que os dirigentes da Recorrente são pessoas físicas que direta ou
indiretamente são proprietárias de empresas integrantes do Grupo Econômico Edson Queiroz.
Também está demonstrado que a mesma galeria de arte que recebeu da Recorrente o valor de R$
R$ 824.634.925,00 entre 2014 e 2017 também repassou valores para diversas empresas
integrantes do Grupo Econômico Edson Queiroz.
Não se trata de exigir prova diabólica, mas a Recorrente não pode esperar que tais
fatos sejam ignorados sem devidos esclarecimentos acompanhados de elementos de prova de que
as operações realizadas entre a Galeria Dale e as empresas do Grupo Econômico Edson Queiroz
não estão relacionadas aos pagamentos efetuados pela Recorrente para aquisição de obras de
arte.
Ressalte-se que a produção da prova da causa dos pagamentos não seria difícil,
tendo em vista que os dirigentes da Recorrente exercem direta ou indiretamente o controle das
empresas beneficiadas.
Dessa forma, estando comprovado que a Galeria Dale repassou pagamentos
efetuados pela Recorrente para outras empresas do grupo GEQ, entendo ser desnecessária
comprovação do superfaturamento das obras de arte adquiridas pela Recorrente por meio de
laudo de avaliação ou a produção de outras provas para amparar a acusação fiscal.
Por essas razões, entendo que o Ato Declaratório Executivo deve ser mantido.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
28

2.4 MULTA QUALIFICADA
Quanto à multa qualificada, a Recorrente defende que deve ser afastada a multa
qualificada na parte em que a DRJ entendeu por bem mantê-la.
Como já se viu linha acima, a DRJ afastou a qualificação de parte das multas de
ofício:
a) REDUZIR o percentual de multa de ofício de 150% para 75% nos autos de
infração da Cofins e da Contribuição para o PIS;
b) REDUZIR o percentual de multa de ofício de 150% para 75% nos autos de
infração do IRPJ e da CSLL, SALVO em relação à infração intitulada "DESPESAS
NÃO NECESSÁRIAS (DESPESAS MÉDICAS PRESIDENTE FUNDAÇÃO", para a qual a
multa de ofício qualificada será aplicada no percentual de 100%, em razão da
aplicação da retroatividade benéfica;
Portanto, em sede de recurso voluntario só resta analisar a qualificação da multa de
ofício aplicada sobre IRPJ e CSLL apurados com base na infração de indedutibilidade de despesas
médicas. Importante destacar que a multa mantida já foi reduzida pela DRJ para o percentual de
100%.
No TVF, a Autoridade Fiscal fundamenta a qualificação das multas no fato de que a
Recorrente teria descumprido, de forma consciente e deliberada as normas contidas no art. 14, I e
II, do Código Tributário Nacional. Também se reporta aos graves fatos descritos na notificação
suplementar, mais precisamente o desvio do patrimônio da Recorrente a partir da aquisição de
obras de arte.
Também argumenta que a prática reiterada da infração reforçaria a evidenciação
do do dolo de sua conduta.
Ao analisar o recurso de ofício, encaminhei o meu voto para negar-lhe provimento,
mantendo o acórdão recorrido na parte em que afastou a qualificação da multa de ofício incidente
sobre as demais infrações. Isso porque, entendo que por mais graves que sejam os fatos que
conduziram ao ADE de suspensão da imunidade, a análise da qualificação da multa deve se limitar
às infrações que deram origem à autuação.
Entendo que no presente caso seja necessário separar o pagamento da despesa
médica da sua dedução. Embora o pagamento das despesas médicas também represente a
distribuição do patrimônio da Recorrente e, portanto, uma ofensa ao art. 14, do Código Tributário
Nacional, deve-se ter em mente que a consequência desse ato é a suspensão da imunidade e, em
decorrência disso, a exigência dos tributos devidos.
No caso o que se deve examinar é se a Recorrente agiu com dolo ao deduzir
despesas médicas para tratamento de saúde de seu diretor presidente da base de cálculo do IRPJ e
CSLL.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724277/2023-52
29
Por mais que a despesa seja manifestamente indedutível, entendo que a sua
dedução, no contexto da apuração do IRPJ e CSLL, deve ser tida como uma simples infração à
legislação tributária, não havendo razão para manutenção da qualificação da multa de ofício.
Isso porque entendo que as condutas de sonegação, fraude e conluio não estão
comprovadas a partir do fato da Recorrente ter deduzido tais despesas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento; e
(ii)
conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa qualificada sobre
IRPJ e CSLL apurados sobre a infração intitulada "DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS (DESPESAS MÉDICAS PRESIDENTE FUNDAÇÃO".

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2382
DF CARF MF
Original